Tribunal: TJDFT
Processo: 0019229-49.2015.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0019229-49.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ROBERTO SEREA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Do cotejo dos elementos que guarnecem os autos, afere-se que restara sobrestado o trânsito da ação de conhecimento manejada pelo autor/apelante - Carlos Roberto Serea -, em atenção ao determinado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Recurso Especial no 1.312.736/RS, até que seja resolvida a controvérsia que é objeto do recurso especial representativo da controvérsia e integra o objeto desta ação, que jungia-se à viabilidade de integração de parcelas ao salário do participante de plano de benefício à guisa de horas-extras, por força de decisão judicial, para fins de cálculo das suplementações que são fomentadas pela entidade previdenciária complementar[1]. Aviado agravo interno pelo autor/apelante, sustentara que o acórdão no 948388, originário desta eg. Turma, que resolvera os apelos formulados por ambos os litigantes, transitara em julgado antes da decisão prolatada pelo colendo STJ determinando o sobrestamento do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, em que haja discussão da matéria alinhavada. Tal irresignação, contudo, restara afastada, o que fora mantido em grau recursal no ambiente da colenda Corte Superior de Justiça[2], diante do fato de que o acórdão que resolvera as apelações interpostas pelo autor e pela primeira ré fora disponibilizado no órgão eletrônico no dia 22 de junho de 2016[3], quarta-feira, reputando-se como publicada no primeiro dia útil seguinte, ou seja, no dia 23 subsequente, quinta-feira, iniciando-se a fluição do prazo recursal no dia útil seguinte posterior ao da publicação, consoante preceitua o artigo 4o, §§ 4o e 5o, da Lei no 11.419/06. Fora assinalado, ainda, que a publicação fora realizada sob a égide do Código de Processo Civil de 2015, portanto, a aferição acerca do trânsito em julgado do acórdão deveria observar o prazo insculpido no art. 1.003, § 5o, desse novo diploma processual[4], e as regras para o seu cômputo preconizadas nos artigos 219, 224 e 231 do mesmo regramento processual[5]. Iniciada a fluição do prazo recursal no dia útil subsequente à data em que se aperfeiçoara a publicação – sexta-feira, dia 24 –, o trânsito em julgado do acórdão somente se aperfeiçoaria em 04.08.2016, considerando a existência de litisconsortes passivos assistidos e patrocinados por diferentes procurados, o que autorizara a contagem em dobro do prazo[6], na forma preconizada pelo artigo 229 do CPC. A manifestação da entidade de previdência privada demandando a suspensão do fluxo processual fora formulada, a seu turno, no dia 13.07.2016[7], ficando patente, então, que no momento de seu aviamento ainda não havia se implementado o prazo recursal, ou seja, o acórdão ainda não havia transitado em julgado. Destarte, ainda não implementado o trânsito em julgado, o transcurso procedimental fora sobrestado até que fosse resolvida a questão alvo da controvérsia afetada para julgamento sob fórmula do artigo 1.036 do CPC. É que o objeto da ação e das apelações formuladas pelos litigantes estava compreendido no alcançado pelo decidido no recurso nomeado, à medida que alcança discussão sobre a possibilidade da inclusão, no cálculo da complementação de aposentadoria destinada ao autor, das horas extraordinárias habituais incorporadas ao seu salário por força de decisão proferida pela justiça trabalhista. A suspensão, a seu turno, perduraria até que houvesse o julgamento do Recurso Especial referido, pois serviria como parâmetro do entendimento da egrégia Corte Superior sobre a controvérsia, devendo ser assinalado, alfim, que, em se tratando de suspensão, o prazo recursal remanescente retomará seu curso, computado o interregno já defluido, a partir da intimação do fato. Nesses termos, ambas as partes compareceram aos autos[8] com o fito de informar o julgamento do Tema Repetitivo no 955, em 16/08/2018, nos seguintes termos, verbis: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. VERBAS REMUNERATÓRIAS (HORAS EXTRAORDINÁRIAS). RECONHECIMENTO PELA JUSTIÇA TRABALHISTA. INCLUSÃO NOS CÁLCULOS DE PROVENTOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRÉVIO CUSTEIO. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA DECISÃO. POSSIBILIDADE DE RECÁLCULO DO BENEFÍCIO EM AÇÕES JÁ AJUIZADAS. CASO CONCRETO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Teses definidas para os fins do art. 1.036 do CPC/2015 a) "A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria." b) "Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho." c) "Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2005): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." d) "Nas reclamações trabalhistas em que o ex-empregador tiver sido condenado a recompor a reserva matemática, e sendo inviável a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os valores correspondentes a tal recomposição devem ser entregues ao participante ou assistido a título de reparação, evitando-se, igualmente, o enriquecimento sem causa da entidade fechada de previdência complementar." 2. Caso concreto a) Inexiste afronta ao art. 535 do CPC/1973 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. b) O acórdão recorrido, ao reconhecer o direito da parte autora à inclusão no seu benefício do reflexo das verbas reconhecidas pela Justiça do Trabalho, sem o aporte correspondente, dissentiu, em parte, da orientação ora firmada. 3. Recurso especial parcialmente provido.” (REsp n. 1.312.736/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 8/8/2018, DJe de 16/8/2018.) Sob esse contexto, resta imperativa a retomada do trânsito procedimental, devendo ser assinalado, alfim, que, consoante já apontado acima, em se tratando o caso de suspensão, o prazo recursal remanescente retomará seu curso, computado o interregno já defluido, a partir da intimação das partes quanto à presente decisão. I. Brasília-DF, 26 de novembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 14031717 - Págs. 114/115, fls. 738/739. [2] - ID 14031744, fls. 774/787. ID 75715439 - Págs. 14/25, fls. 1238/1249. [3] - Certidão – ID 14031717 - Pág. 100/103, fls. 724/727. [4] - “Art. 1.003, §5o, NCPC. Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.” [5] - “Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. (...) §2o Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. §3o A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação. Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: (...) VII - a data de publicação, quando a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico;” [6] - NCPC. Art. 229. “Os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores, de escritórios de advocacia distintos, terão prazos contados em dobro para todas as suas manifestações, em qualquer juízo ou tribunal, independentemente de requerimento.” [7] - ID 14031717 - Pág. 109, fl. 733. [8] - ID 77564414, fls. 1257/1259 e ID 77564415, fls. 1260/1261.